Tribunal: TJMT
Processo: 1001054-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001054-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO - DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015).
Não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
Somente contra decisão do relator em Recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão ou colegiado. (Art. 134-A do RITJMT)
Agravo Interno contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1001054-06.2020.8.11.0000 para reformar a decisão no ponto que admitiu a suspensão/exclusão das restrições cadastrais das recuperandas no período de blindagem e para anular a parte em que declarou de forma genérica a essencialidade dos bens da agravada, devendo ser realizado o exame individual desses itens.
O artigo 1.021, caput, doCPC, dispõe:
“Contra decisãoproferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".
O Regimento Interno deste Tribunal estabelece no art. 134-A o seguinte:
“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
Logo, não se admite a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada pois, conforme jurisprudência do STJ, constitui erro grosseiro e inescusável.
Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e daocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundorecurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiadaconstitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 doCPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidaderecursal.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017)
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido porórgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.
2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravointerno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presenterecurso
3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 19⁄04⁄2017)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRADECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃOLEGAL. ERRO INESCUSÁVEL.
1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não háprevisão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando,portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, oque afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1548821⁄DF, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em21⁄02⁄2017, DJe 24⁄02⁄2017)
Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator
Relator